Tribunal: TJDFT
Processo: 0003578-23.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0003578-23.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DESPACHO Tendo em vista o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão de negativa de seguimento do apelo extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL (acórdão de ID 20601381), bem como o seu trânsito em julgado (certidão de ID 22386580), determino a remessa dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031